Tribunal: TJSP
Processo: 1105644-69.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Autora que busca o fornecimento de dados telefônicos para identificar usuários envolvidos em golpe de empréstimo. Sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI do CPC.
Apelação da autora. Alegação de que foi vítima do golpe do falso empréstimo e que possui interesse jurídico para requerimento de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Autora que busca o fornecimento de dados telefônicos para identificar usuários envolvidos em golpe de empréstimo. Sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI do CPC.
Apelação da autora. Alegação de que foi vítima do golpe do falso empréstimo e que possui interesse jurídico para requerimento de fornecimento de danos para possível identificação do titular da linha. Acolhimento. Pretensão que visa resguardar as informações acerca da autoria criminosa do ilícito para formar conjunto probatório em processo judicial cível e penal, nos termos do procedimento cível específico. Obrigação legal de guarda e fornecimento IMEI bem como a obrigação de colaborar com o Judiciário para a proteção de direitos fundamentais e a elucidação de delitos. Inteligência do art. 10, caput e § 1o da Lei n. 12.965/2014. Via processual eleita adequada para a obtenção da tutela jurisdicional. Sentença anulada. Recurso provido.